Tribunal: TJMT
Processo: 1012795-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012795-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ENEDINA MASSON FURTADO - CPF: 023.559.659-00 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a prescrição de parcelas de terço constitucional de férias anteriores a setembro de 2012, em cumprimento individual de sentença coletiva movida por professora da educação básica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 encontra-se prescrito pelo decurso do prazo quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional.

5. As férias de quinze dias do primeiro semestre de 2012 deveriam ter sido gozadas até 30.7.2012, tornando-se o respectivo terço constitucional exigível nesta data, anterior ao marco temporal da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"O terço constitucional de férias dos profissionais da educação básica torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 54,

I,

"a"; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 35; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; TJMT, ED n. 1041823-45.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 1074332-72.2024.8.11.0041, que reconheceu a prescrição de parcelas anteriores a setembro de 2012, determinando a retificação dos cálculos apresentados pela exequente.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que os valores apresentados em sua planilha de cálculo foram elaborados conforme os parâmetros definidos na sentença coletiva, respeitando a prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2012. Argumenta que o pagamento do terço constitucional das férias relativas ao período aquisitivo de 2012 ocorreu em janeiro de 2013, encontrando-se dentro do marco quinquenal da prescrição contado retroativamente desde o ajuizamento da ação coletiva.

Nas contrarrazões, o agravado reitera que o terço constitucional sobre quinze dias de 2012 encontra-se fatalmente prescrito, vez que seu pagamento deveria ter ocorrido após o término do primeiro semestre escolar de 2012, conforme legislação específica aplicável aos profissionais da educação.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do marco temporal para incidência da prescrição quinquenal sobre o terço constitucional de férias dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta que o pagamento do terço de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 ocorreu em janeiro de 2013, razão pela qual se encontraria abarcado pelo prazo prescricional estabelecido na sentença coletiva executada. Contesta a decisão de primeira instância que reconheceu a prescrição dessa parcela específica.

A análise da questão deve partir da interpretação sistemática da legislação aplicável aos servidores da educação básica. O artigo 54, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 estabelece que o professor gozará de quinze dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar.

A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para as relações de trato sucessivo em que a Fazenda é devedora, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Considerando que a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 foi proposta em setembro de 2017, as parcelas prescritas seriam aquelas vencidas antes de setembro de 2012.

O elemento crucial para resolução da controvérsia reside na definição do momento em que se considera vencida a obrigação de pagamento do terço constitucional. A legislação específica da carreira docente determina que as férias de quinze dias devem ser gozadas após o término do primeiro semestre escolar, que, conforme documentação acostada aos autos, encerrou-se em 30.7.2012.

O artigo 35 do Decreto Estadual n. 656/2020, que regulamenta a matéria, estabelece que o adicional de férias será calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto. Esta disposição confirma que o direito ao terço constitucional surge e torna-se exigível por ocasião do efetivo gozo das férias.

Considerando que as férias de quinze dias relativas ao primeiro semestre de 2012 deveriam ter sido usufruídas até 30.7.2012, o correspondente terço constitucional tornou-se exigível nessa mesma data. Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal retroativamente desde setembro de 2017, verifica-se que as parcelas vencidas antes de setembro de 2012
se encontram
efetivamente prescritas.

O argumento da agravante de que o pagamento efetivo ocorreu apenas em janeiro de 2013 não altera a data de vencimento da obrigação, que se estabelece no momento do gozo das férias correspondentes. A eventual mora no pagamento por parte da administração pública não prorroga o prazo prescricional, que se conta da data de exigibilidade do direito.

A jurisprudência orienta que a prescrição nas relações de trato sucessivo deve ser analisada parcela por parcela, considerando-se a data de vencimento específica de cada uma.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – ART. 85 DO CPC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – VÍCIOS APONTADOS CONFIGURADOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – EMBARGOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação
das parte
autora. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme art. 85 do CPC.

2. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, consoante o enunciado da Súmula n. 85 do STJ.

(TJMT, ED n. 1041823-45.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025)

Ademais, a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A argumentação da agravante não consegue afastar a aplicação dos dispositivos legais e dos entendimentos jurisprudenciais que fundamentaram a decisão de primeira instância. A data de vencimento das férias de quinze dias do primeiro semestre de 2012 precede o marco temporal estabelecido para a prescrição quinquenal, justificando plenamente a exclusão dessa parcela dos cálculos executórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025